Tribunal: TJDFT
Processo: 0723667-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO IMPLÍCITO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, CPC. HONORÁRIOS ALTERADOS PARA 10% DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “4. Os honorários advocatícios, não obstante disciplinados pelo direito processual, decorrem de pedido expresso, ou implícito, de uma parte contra o seu oponente no processo e, portanto, formam um capítulo de mérito da sentença, embora acessório e dependente.” (REsp n. 1.113.175/DF, relator Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em 24/5/2012, DJe de 7/8/2012.)
2. Em caso de ação sem caráter condenatório ou proveito econômico objetivamente aferível, cujo valor não é baixo e nem elevado, não se mostra respaldada a fixação dos honorários de sucumbência conforme o artigo 85, §8o, CPC.
3. Cediço que “4. Mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Precedentes. (...)7. O arbitramento da remuneração do labor do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e proporcionalidade.” (Acórdão 1827045, 07395141220218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1 Aplica-se ao caso o § 2o do art. 85 do CPC, segundo o qual “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
4. Observado o grau de zelo do trabalho advocatício, o lugar de prestação do serviço (autos eletrônicos), a natureza e a importância da causa, os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.